Tribunal: STF
Processo: Ext 837
Classe: Ext
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-11-19
Data de publicação: 2003-11-19

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO - PEDIDO GENÉRICO E IMPRECISO - PEDIDO
INDEFERIDO.
Mostrando-se inteligível o pedido, erros estilísticos,
gramaticais ou de ortografia não o inviabilizam.
Se consta do
pedido documento oficial indicando que o Procurador-Geral da
República está autorizado a decretar a prisão, torna-se prescindível
 a apresentação de legislação que lhe outorgue tal competência.
A
generalidade e a imprecisão do pedido extradicional impedem o seu
deferimento, tanto pela violação do art. 80 da Lei 6.815/80, como
pela impossibilidade de verificação de muitos dos requisitos
essenciais.
Em processo de extradição, é vedada a dilação
probatória a fim de perquirir se, em determinado período, o
extraditando se encontrava no território do Estado requerente.
A
ausência ou a imperfeição de compromisso de não-aplicação da pena de
 morte não é causa impeditiva do deferimento do pedido de
extradição, mas sim da entrega do extraditando ao Estado
requerente.
Procurador-Geral da República não é, via de regra,
competente para prestar compromisso de não-aplicação da pena de
morte.
Não é vedada extradição para promover interrogatório se o
extraditando é réu e está sendo processado pela Justiça estrangeira.
Pedido indeferido.